Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737586-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JANCIELLE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, BANCO PAN S.A, contra decisão proferida em ação de busca e apreensão (0708614-70.2022.8.07.0014) ajuizada em desfavor de JANCIELLE DOS SANTOS FERREIRA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse a mora do devedor através de carta registrada com aviso de recebimento, tendo registrado que o documento juntado à inicial não comprova a mora da parte. Confira-se: “Em conformidade com o disposto no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (redação dada pela Lei n. 13.043/2014). Isso significa que o meio a ser utilizado pelo credor-fiduciário, para o fim de comprovar a mora do devedor-fiduciante nas ações de busca e apreensão, é a carta registrada com aviso de recebimento. Ocorre que o documento juntado à inicial, para o fim de comprovação da mora do devedor fiduciante, se trata de simples telegrama, o que, evidentemente, não atende ao requisito legal acima destacado. Desse modo, restavam ao credor-fiduciário apenas duas opções: reencaminhar a comunicação ao devedor-fiduciante na forma expressamente prevista em lei, ou encaminhar o contrato de financiamento ao cartório de protesto de títulos. Portanto, intime-se a parte autora para comprovar cumprimento da providência legal em referência acima, porquanto se trata de pressuposto processual objetivo, fazendo-o dentro do prazo legal previsto para emenda, sob sanção de indeferimento da petição inicial”. (ID 126676715.) No agravo, o credor requer o deferimento de efeito suspensivo ativo para que seja deferida liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da determinação de emenda. Em suas razões, alega que a agravada está inadimplente com o pagamento das prestações de empréstimo bancário com alienação fiduciária de veículo e mora decorrente do simples vencimento da dívida, sendo que a comunicação ao devedor pode ser comprovada por carta registrada enviada ao endereço constante no contrato, a qual “Sequer se exige assinatura do destinatário”. Nesse sentido, defende não ser necessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. (ID 41025037.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. No caso, considerando que o documento juntado à inicial não comprova a constituição de mora do devedor, posto que a correspondência com aviso de recebimento não foi recebida do endereço e não registra qualquer assinatura, aliando ao fato de que o envio de telegrama não cumpre o requisito legal, restou determinada a emenda da inicial para que o agravante comprovasse notificação da mora ao devedor. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a notificação da mora ao devedor na forma da lei de regência, ainda que a assinatura no aviso de recebimento não seja a do próprio destinatário. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 13:18:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador